Tribunal: TJES
Processo: 5000140-35.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000140-35.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACY BENING
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA (SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT) DESPESAS MÉDICAS. (1). DA LIDE.
ENVOLVIMENTO DA PARTE AUTORA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 11/05/2019, OCASIÃO EM QUE FORA SUBMETIDO À INTERNAÇÃO E TRATAMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO SEGURO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO DPVAT, NO VALOR DE R$ 2.700 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC, POR NÃO TER O REQUERENTE COMPROVADO NOS AUTOS O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ADUZINDO PARA TANTO A PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA COMO PRESSUPOSTO AO INGRESSO DE DEMANDA JUDICIAL. ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, CONDENANDO A RECORRIDO NOS EXATOS TERMOS DO EXÓRDIO.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS, CONFORME CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO EM ID.: 4099742. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
MUITO EMBORA TENHAMOS DUAS QUESTÕES A SEREM ENFRENTADAS, UMA RELACIONADA À CONDIÇÕES DA AÇÃO (INTERESSE DE AGIR), E OUTRA AVENTADA EM SEDE PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA), DESTACO QUE O COTEJO DESSA DEPENDE DA ANÁLISE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, ASSIM, SENDO AQUELA REQUISITO NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO, O QUE INDICARIA, A PRINCÍPIO, POR QUESTÃO LÓGICA, UM EXAME PRIMEIRO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS MÍNIMOS, NO INTENTO DE ASSEGURAR A OCORRÊNCIA REGULAR DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL.
(5.1).
DESSARTE, PASSO A ENFRENTAR, SE HÁ O PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE AÇÃO E QUE EVENTUALMENTE PERMITIRIAM O JULGAMENTO DA CAUSA NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC. NESSA TOADA, ENTENDO QUE O FATO DA PARTE AUTORA NÃO TER FORMULADO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NA MESMA LINHA DEDUZIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, IMPEDE O CONHECIMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE DEMANDA. EXPLICO. A INSTITUIÇÃO DE CONDIÇÕES PARA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO É COADUNÁVEL COM O ART. 5º, INCISO XXXV, DA LEI MAIOR. PARA SE CONFIGURAR A PRESENÇA DO ELEMENTO INTERESSE DE AGIR, É NECESSÁRIO HAVER NECESSIDADE DE SE POSTULAR EM JUÍZO. O PRÓPRIO STJ, EM INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.987.853 - PB (2021/0380717-0), REAFIRMOU ACERCA DA NECESSIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR NA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, BEM COMO FACULTOU AO MAGISTRADO ANALISAR A REAL NECESSIDADE DE PLEITO ANTERIOR NA SEARA ADMINISTRATIVA,
IN VERBIS
“Sobre a temática, a jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido da necessidade de requerimento administrativo prévio para configurar o interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT”. “Os julgados recentes desta Corte Superior, no mesmo norte hermenêutico que seguiu o Tribunal de origem, asseveraram a obrigatoriedade do requerimento administrativo prévio considerando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 631.240/MG, julgado com repercussão geral em data de 09/09/2014, com acórdão publicado em 10/11/2014 [...]”. “Tal como facultado pelo STF ao julgador analisar a questão para se aferir a necessidade ou não de prévio pedido administrativo [...]”, SEGUINDO A LINHA DE PRECEDENTES DO PRÓPRIO STJ, INTERPRETAÇÃO PERFEITAMENTE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO, ONDE SOBEJA-SE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, NA PRESENTE DEMANDA, CONFIGURA-SE NA HIPÓTESE EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO TEVE O SEU MÉRITO ANALISADO EM DECORRÊNCIA DE RAZÕES IMPUTÁVEIS AO PRÓPRIO RECORRIDO, CASO EM QUE EXTINGUE-SE O FEITO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE IMPORTA EM EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC. QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, O EXAME DA SUPRA QUESTÃO PROCESSUAL RESTA, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PREJUDICADO.
(7).
SENDO ASSIM E EM FACE DO EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, ASSIM COMO LANÇADA. COM BASE NO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE EM
R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
, COM CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DE HOJE E COM JUROS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO DEFINITIVO (CPC, ART. 85, § 16),
SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO
NA FORMA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)